Tribunal: TCU
Processo: 045.663/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prorrogação de prazo para atendimento de Solicitação do Congresso Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas para fiscalizar o Programa Farmácia Popular, a fim de apurar a implementação das sugestões feitas pelos órgãos de controle para minorar o risco de fraudes e desvios de recursos públicos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. prorrogar por noventa dias, nos termos do art. 15, § 2o, da Resolução-TCU 215/2008, o prazo da presente solicitação, ficando, assim, estabelecida a data de 20/9/2022 para atendimento; 9.2. notificar da presente decisão a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados (CDC/CD) e o autor da Proposta de Fiscalização e Controle 32/2019, Deputado Federal Áureo Ribeiro, nos termos do § 3o do art. 15 da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. restituir o presente processo à SecexSaúde para as providências sob sua alçada.